Tribunal: TJDFT
Processo: 0705293-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705293-40.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DANIEL CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 14797308) interposto em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado por DANIEL CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS em face do DISTRITO FEDERAL. Eis os termos da r. decisão agravada (ID 56799558 dos autos de referência): Vistos etc. 1. DANIEL CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS, menor impúbere, incapaz, neste ato representada por seu genitor, formula, na presente ação de OBRIGAÇÃO DE FAZER, pedido de tutela provisória de urgência, com vistas a compelir o Distrito Federal a disponibilizar monitor e professor exclusivos para seu acompanhamento psicopedagógico, tendo em vista que possui transtorne de espectro autista, associado à deficiência visual. A inicial veio instruída com documentos. É a síntese do necessário. Decido. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). A situação descrita nos autos revela a probabilidade do direito invocado. Com efeito, a Constituição Federal disciplina o dever do Estado com a educação, garantindo a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Trata-se, pois, de direito público subjetivo com expressa previsão constitucional (art. 208, I, e § 1o, da Constituição Federal de 1988). Em sintonia com as disposições constitucionais, a Lei no 7.853/89 estabelece que “na área da educação é obrigatória a oferta, gratuita, da Educação Especial em estabelecimentos públicos de ensino” (art. 2o, I, ‘e’ da referida Lei). A probabilidade do direito invocado deriva, fundamentalmente, dessas diretrizes constitucionais e legais, as quais conferiram à educação natureza de direito público subjetivo, cujo dever indeclinável de concretização foi imposto ao Poder Público. Ademais, segundo documento acostado aos autos, a parte autora requereu junto aos órgãos competentes a efetivação do direito ora vindicado, mas até a presente data não obteve resposta que atendesse ao pleito. Soma-se a isso o Relatório Médico (ID 56725756) e Estudo de Caso Omisso (ID 56725758), que embasam tecnicamente a necessidade de monitor e professor exclusivos para melhoria do rendimento escolar da parte autora. Da mesma forma, tenho por presente o perigo de dano derivado da omissão do Poder Público na oferta de educação adequada à condição pessoal e especial da autora, pois tal omissão termina por impedir o exercício de direito fundamental e básico pela requerente, comprometendo, pois, o seu processo de educação. À vista do exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência, para determinar ao Distrito Federal que providencie monitor e professora exclusiva para autora em estabelecimento de ensino, especificados na inicial ou em outra unidade próxima à sua residência, que atenda às suas necessidades educacionais, no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da intimação da presente decisão. A destinação de vaga deverá ser em instituições educacionais do Distrito Federal ou conveniadas, ou, na hipótese de eventual impossibilidade, o réu deverá arcar com os custos do referido serviço em instituição privada de educação. Intime-se o Senhor Secretário de Estado da Educação, ou quem lhe faça as vezes, para que promova o efetivo cumprimento da determinação contida nesta decisão. 2. Deixo de designar audiência de conciliação/mediação, na medida os direitos versados nestes autos não comportam autocomposição. 3. Cite-se, com as advertências e cautelas de estilo. Com a resposta, ao autor para réplica. Após, ao Ministério Público. 4. Por fim, defiro o pedido de gratuidade de justiça, e o faço com fundamento no art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Anote-se. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Insatisfeito, aduz o recorrente, em síntese, que o r. decisório merece reforma, porquanto o pedido inicial encontra óbice nos princípios da isonomia, da separação das funções estatais e da reserva do possível. Acrescenta que a ordem ora combatida interfere nos critérios técnicos e discricionários de lotação dos monitores já admitidos no serviço público, causando prejuízo ao processo pedagógico e educacional de outros estudantes, igualmente dotados de direito à educação e à assistência de professor e monitor exclusivo. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo, diante da probabilidade do direito e do perigo da demora. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. O agravado, criança de 8 (oito) anos, demonstrou nos autos de origem ser portador de transtornos do espectro autista e opositor desafiador, associados à deficiência visual, conforme relatório médico e Formulário de Estudo de Caso Omisso expedido pela Diretoria de Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação (IDs 56725756 e 56725758 dos autos de referência). O Estudo de Caso do aluno, realizado em dezembro/2019, revela que já recebe atendimento individualizado e se encontra alfabetizado, com capacidade de leitura e escrita de palavras e frases simples, interpreta textos e iniciou o uso da máquina Braille, além de realizar operações matemáticas de adição e subtração simples, com a resolução de situações-problema equivalentes (ID 56725758 dos autos de referência). Há recomendação para atendimento com exclusividade diante da necessidade de apoio significativo no que se refere à modulação de comportamentos inerentes à pessoa (ID 56725758 dos autos de referência). O caso em análise não se assemelha aos inúmeros pleitos trazidos ao Poder Judiciário no sentido de conceder matrícula em creche pública para crianças com idade inferior a 4 (quatro) anos ou, mesmo para as demais, em escola em período integral, mas para infante portador de patologias que demandam atendimento exclusivo, sob pena de interromper ou prejudicar seu desenvolvimento. Com efeito, a educação é direito de todos e dever do Estado e, sob essa ótica, impõe-se a proteção ao interesse de menor com diagnóstico de autismo, cegueira e transtorno opositor desafiador, consoante dispõe a Constituição Federal nos artigos 205 e 208, inciso III. Quanto à alegada ausência de previsão legal para a disponibilização de professor e de monitor exclusivo para o aluno, sendo o tema afeto ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, vejo que a própria Secretaria de Estado de Educação do DF solicita o “acompanhamento permanente de um professor de atividades/DV, (...) por tratar-se de estudante com especificidade e complexidade no diagnóstico (...), com o objetivo de não ocorrer perdas pedagógicas significativas no decorrer de sua vida acadêmica” (ID 56725758 dos autos de referência). Logo, em virtude da excepcionalíssima condição do recorrido, bem como em face da inequívoca demonstração acerca da dependência do aluno para as atividades no âmbito escolar, não vislumbro a probabilidade do direito e o risco da demora para conceder o efeito suspensivo ora vindicado. Colha-se a orientação deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATENDIMENTO ESPECIAL A ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS. DESIGNAÇÃO DE MONITOR EXCLUSIVO. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA DEMONSTRADA. 1. As normas constitucionais e infraconstitucional garantem às crianças e aos adolescentes com necessidades especiais o atendimento educacional especializado. 2. Não é cabida a condenação do Distrito Federal à concessão de monitor exclusivo a aluno, salvo comprovada a imprescindibilidade da medida. 3. Uma vez demonstrada a necessidade do aluno de ter atendimento individualizado, com assistência exclusiva de um monitor especializado na área, conforme relatório médico de profissional da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, a rede pública de ensino deve fornecer monitor exclusivo, destinado a suprir as peculiaridades que envolvem o caso em concreto. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1208699, 07120967320198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no PJe: 19/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ALUNO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MONITOR EXCLUSIVO. DISPONIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. EDUCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. A educação é direito de todos e dever do Estado e da família e visa o desenvolvimento pleno das pessoas, o preparo para a cidadania e a capacitação para o trabalho. A educação básica é de caráter obrigatório, e o acesso a ela é direito público subjetivo, que deve ser garantido pelo Estado, observadas as condições específicas de cada pessoa, inclusive daquelas com deficiência, nos termos do art. 208 da Constituição Federal. É assegurado tratamento diferenciado ao estudante com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, o que deve ser feito, em determinados casos, com a presença de monitor especializado. (Acórdão 1154698, 07035423220188070018, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no PJe: 9/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. A medida ora concedida somente será executada no prazo de 10 (dez) dias após o retorno normal das aulas. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 19 de março de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador